Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-91.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004792-91.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLA CAROLINA FERREIRA SANTOS Advogado(s): ANDREA CRISTINA SILVA DE ARAUJO PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Honorários advocatícios. Tema 1313/STJ. Fixação por apreciação equitativa. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da autora e o condenou ao fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full 20:1 (600 mg) e Bisaliv Power CBD (600 mg), com fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Em demandas que visam ao fornecimento de medicamento pelo Poder Público, o proveito econômico não corresponde a vantagem patrimonial típica, mas à tutela do direito fundamental à saúde, bem jurídico insuscetível de mensuração econômica direta. Nos termos do Tema 1313 do STJ, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa. A manutenção da verba em percentual, sem exame da natureza da demanda, configura omissão quanto ao critério jurídico aplicável. Inviável a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a fundamentação jurídica da insurgência, fundada em tese vinculante de observância obrigatória. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa e arbitrá-los, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00, a serem suportados pelo Estado da Bahia.